Tribunal: TJMT
Processo: 1037151-60.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037151-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDITE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 362.391.511-49 (RECORRENTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A. em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto por EDITE PEREIRA DOS SANTOS, para: declarar a nulidade dos contratos de refinanciamento firmados em 17/04/2020; determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, com atualização monetária e juros legais; reconhecer o direito à compensação dos valores efetivamente creditados e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Alega o embargante, em síntese, que o julgado é omisso quanto à fundamentação sobre a restituição em dobro, especialmente diante da tese firmada no EAREsp nº 676.608/RS, e quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora aplicados aos danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentadas no id 289762370.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1037151-60.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Itaú Unibanco S/A

Recorrido(s):

Edite Pereira dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Na hipótese, não se verificam os vícios apontados pelo embargante.

O acórdão foi claro ao reconhecer que os contratos impugnados se tratava de refinanciamentos celebrados sem o devido consentimento informado da parte autora, circunstância que configura prática abusiva à luz do art. 6º, III, e art. 39, V e VI, do CDC.

Reconhecida a inexistência de autorização consciente e esclarecida da consumidora, pessoa idosa e vulnerável, para as contratações, impõe-se a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC,
in verbis:

Art. 42. (...)

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Inclusive, quanto ao tema, o STJ, em recente decisão, modulou os efeitos da decisão proferida nos embargos de divergência, fixando a TESE FINAL 28, nos seguintes termos:

“A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.”

(STJ – EREsp: 1413542 RS 2013/0355826-9, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data do Julgamento: 21/10/2020, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

Esse é o entendimento exarado pelo E. TJMT,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – INCORPORADORA QUE PROMETE, AO COMPRADOR, DESONERAÇÃO DE IPTU E REGISTRO DE IMÓVEL – PROPAGANDA OSTENSIVA – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA EVIDENCIADA –
DEVOLUÇÃO EM DOBRO - COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – DESNECESSIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ
– DANOS MORAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Restou sobejamente comprovado, pelos elementos de prova angariados aos autos, notadamente pelas inúmeras propagandas veiculadas, tanto por meio de folders, como por cartazes, faixas e, ainda, por intermédio de mensagens encaminhadas, via aparelho celular, que a empresa requerida prometia ao comprador a isenção do pagamento do ITBI e das despesas relativas ao registro do imóvel, não constando, de toda essa maciça publicidade (num total de 14 colacionadas aos autos), qualquer modalidade de exceção ou limite de data da validade da dita “promoção”.

A postura adotada pela ré, no sentido de não cobrir as despesas relativas aos encargos prometidos, e, por conseguinte, impor ao promitente comprador o pagamento dessa obrigação, mediante assinatura de documentos contratuais, além de evidenciar propaganda enganosa, implica em verdadeiro abuso de direito, o que viola a boa-fé objetiva, norteara das relações contratuais.

Nesse contexto, impõe-se não só a repetição do valor indevidamente pago pela autora, como, também, que essa devolução seja realizada de forma dobrada, nos termos do artigo 42 do CDC, em especial, porque não houve a demonstração de qualquer hipótese de engano justificável capaz de ilidir a aplicação da qualificadora, consoante entendimento consolidado pelo STJ.

Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

A analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pela parte autora, entendo que o valor arbitrado (R$ 2.000,00) se mostra desproporcional e irrisório aos fins desejados, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É imperiosa a majoração dos honorários advocatícios arbitrados, quando fixados em montante não condizente com o trabalho desenvolvido pelos causídicos.

(N.U 1018083-43.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022) (grifou-se)

Logo, pelo artigo 42, parágrafo único e jurisprudências do STJ e TJMT supracitados, não se exige a prova da má-fé para a devolução em dobro dos valores cobrados e pagos indevidamente, bastando apenas serem indevidos.

Igualmente, não prospera a alegação de omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros. O acórdão foi expresso ao fixar o IPCA como índice de atualização e a taxa SELIC como parâmetro para os juros de mora, observando, quanto ao dano material, o marco de cada desconto, e, quanto ao dano moral, o arbitramento (data da decisão) e a citação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência superior.

O embargante pretende, em verdade, a modificação do resultado do julgamento, o que exige recurso próprio. Não há qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
rejeito-os
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025